Tribunal: TJMT
Processo: 1009262-34.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009262-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO CAVALCANTE DO CARMO - CPF: 053.740.026-51 (RECORRENTE), MARILZA DE CASTRO BRANCO - CPF: 432.946.421-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009262-34.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Francisco Cavalcante do Carmo

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR EM SUA CONTA POUPANÇA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS COM CARTÃO DE DÉBITO CUJO ACESSO SE DÁ PELA DIGITAÇÃO DA SENHA PESSOAL E INSTRANSFERÍVEL. PROMOVENTE QUE SOMENTE CONSTATOU O DANO QUATRO MESES APÓS O FATO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR A RESPONSABILIDADE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PREJUÍZO DECORRENTE DE CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2.
No presente caso, o Reclamante, ora Recorrente argumenta que não há provas de que as compras foram realizadas presencialmente, bem como não há provas de que foi possível utilizar o “chip” e “senha”, sendo que era dever do banco emitir alerta quanto as mencionadas compras visto que fogem do seu perfil de utilização da conta.

3. Pelas provas produzidas, tem-se que foram realizadas 30 (trinta) compras utilizando o cartão de DÉBITO entre os dias 14/09/2023 e 27/09/2023 que totalizaram a importância de R$ 20.921,04. O autor alega que não perdeu o cartão, muito menos foi furtado, além de não ter fornecido a senha do cartão para terceiros. Entretanto, o cartão de débito diferente do cartão de crédito, somente pode ser utilizado de modo presencial ou cadastrado em aplicativo de celular, cujas compras sem senha são de até R$ 300,00. No caso dos autos, é possível verificar que algumas compras foram superiores aos R$ 300,00 informado, o que confirma que houve a utilização da senha para se concluir a operação.

4. Em que pese a narrativa do autor, o contexto probatório dos autos afasta a ocorrência de fraude, uma vez que as aludidas compras foram feitas no decorrer de 14 dias, sem que se esgotasse o saldo disponível da conta e, ainda, sem que houvesse insurgência do recorrente. Logo, os fatos como ocorreram, contrariam, como visto, a própria lógica da fraude que não se faz de forma continuada. A utilização do cartão é feita em valores máximos e em curto espaço de tempo, já que o bloqueio do cartão em face da descoberta pode se dar com rapidez. Além disso, o autor somente tomou conhecimento do ocorrido após 04 meses do fato, o que é de se causar estranheza diante da vultosa quantia retirada da conta.

5. Não há como atribuir a instituição financeira falha na prestação do serviço, já que as compras não possuem indícios de irregularidade.

O prestador de serviço responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, ficando excluída a sua responsabilidade quando comprovar que o defeito inexiste ou que, apesar de existir, a culpa é exclusiva do consumidor consoante art. 14, § 3º, do CDC. Esta última excludente se faz presente na espécie, como visto.

A propósito, esse é o entendimento do STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS
7
E
83
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie. 2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula
7
/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil. 3. Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas. 4. Agravo interno não provido. (STJ.
AgInt no AREsp 1399771/MG
, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em02/04/2019, DJe 08/04/2019. (grifo nosso)

6. Não se cogitando, pois, de falha do serviço, não merece acolhimento a pretensão deduzida com relação a danos materiais e morais.

7.

A sentença que julgou improcedente o pedido inicial

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024